Tribunal: TJSP
Processo: 2188827-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Provimento.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento provisório de sentença em que foi determinado o bloqueio de valores em conta bancária da Operadora para custeio de tratamento multidisciplinar prescrito ao agravante menor, condicionando-se o levantamento do montante à prestação de

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Provimento.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento provisório de sentença em que foi determinado o bloqueio de valores em conta bancária da Operadora para custeio de tratamento multidisciplinar prescrito ao agravante menor, condicionando-se o levantamento do montante à prestação de caução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na exigência de caução para levantamento dos valores destinados ao tratamento médico essencial e urgente do menor.
III. Razões de Decidir
3. A exigência de caução não é absoluta, podendo ser dispensada se demonstrada situação de necessidade, conforme art. 521 do CPC/2015.
4. A imposição de caução é faculdade do juiz, devendo ser dispensada quando a urgência do caso concreto assim exigir.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao agravo de instrumento, confirmando-se a liminar do relator. Cumprimento de sentença que se tornou definitivo.